Tribunal: CARF
Processo: 18088.000458/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000458/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE MARIA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000458/2010-91
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000458/2010-91

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 134/146 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2003, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração que resultou no lançamento de um crédito tributário total
de R$ 254.984,04, já incluídos juros de mora e multa de ofício. Foram lançados
dedução indevida de previdência privada nos anos-calendário de 2005 a 2007 e omissão
de rendimentos caracterizada pela não comprovação de origem de depósitos bancários
do ano-calendário de 2005.
Conforme Relatório de Fiscalização de fls. 190/191, a previdência privada refere-se às
filhas do contribuinte, sendo que guarda da filha Mariana é da ex-esposa do contribuinte
e que na decisão judicial em que restou estabelecida a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia, não há qualquer ajuste de contribuição à previdência privada em
nome da filha, caracterizando mera liberalidade e, nessa medida, a dedução é indevida.
Quanto aos depósitos bancários, aduz que a fiscalização teve início por determinação do
Ministério Público Federal, objetivando a averiguação de possíveis omissões de
rendimentos por parte do contribuinte, que responde criminalmente junto à justiça pela
cobrança de serviços médicos gratuitos oferecidos pelo SUS. De posse dos extratos
bancários, foi o contribuinte intimado a comprovar a origem de cada um dos depósitos.
Em resposta, o contribuinte afirmou que não teria condições de esclarecer cada um dos
depósitos, pois, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, verificou que sua
DIRPF havia sido processada com sucesso, tendo descartado os canhotos de talões de
cheques e recibos de depósitos. Tendo em vista o não cumprimento de seu ônus legal, a
autoridade fiscal considerou os depósitos como omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
1) decadência do lançamento a título de depósitos bancários de origem não –
comprovada efetuado em 28 de junho de 2010, sem considerar a data de sua ciência,
abrangendo os fatos geradores que teriam ocorrido em todo o exercício de 2005;
2) inconstitucionalidade do art. 42 da Lei n° 9.430/96, visto ser matéria reservada à lei
complementar a definição do fato gerador do imposto de renda;
3) que declarou rendimentos da ordem de R$ 211.961,85 no exercício de 2005 e não é
crível que esta renda não tenha transitado pelas contas bancárias mantidas pelo
contribuinte. Exemplifica com o pagamento mensal, em favor do contribuinte da
quantia de R$ 2.579,73, sob a rubrica “Liq Vencto”, referente a rendimentos recebidos
da Prefeitura Municipal de Itápolis, devidamente declarados e considerados paga
pagamento de tributos. Afirma ser evidente que todos os rendimentos declarados como
advindos da Unimed, da Associação Santa Casa e outras pessoas jurídicas foram
depositados em contas bancários. Da mesma forma, ocorreu com os rendimentos das
pessoas físicas. Alega também nulidade do lançamento eis que, a despeito de ter
constado expressamente da descrição do fato que não foram considerados os valores
“provindos de suas próprias aplicações financeiras”, teria englobado inúmeros
lançamentos advindos das próprias reservas financeiras (aplicações financeiras e conta
poupança vinculada à conta corrente). Para comprovar o alegado, anexa quadro
arrolando créditos identificados pelos históricos (i) transferência da CCDI FIC FI C e
(ii) redução de saldo devedor, os quais seriam resgates de aplicações financeiras
vinculadas à própria conta corrente, a fim de cobrir saques efetuados.
4) quanto aos pagamentos devidamente comprovados de previdência privada em favor
de Mariana P. Lopes, filha do contribuinte, a glosa efetivada seria incorreta, pois a
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000458/2010-91

pensão alimentícia não desonera o pai de amparar os filhos, ainda que tal obrigação não
conste da sentença judicial;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 226):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento
relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, no caso de rendimentos sujeitos
ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, e tendo havido antecipação do pagamento
do imposto pela retenção do imposto pela fonte pagadora, tem início na data de
ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Todavia, em sua defesa, o contribuinte arrola alguns depósitos que claramente não
deveriam constar do lançamento, pois tem como origem os rendimentos declarados
como recebidos da Prefeitura Municipal de Itápolis de (valores mensais de R$ 2.579,73,
sob a rubrica “Liq. Vencto” ou “Liq. Vctos”) e valores provindos de suas próprias
aplicações financeiras, os quais foram identificados pelos históricos (i) transferência
da CCDI FIC FIC e (ii) redução de sdo devedor, que consistem em resgates de
aplicações financeiras vinculadas à própria conta corrente, a fim de cobrir saques
efetuados.
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000458/2010-91

Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente Auto de Infração
foi lavrado com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar
PROCEDENTE EM PARTE o presente lançamento fiscal.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 248/259 em que alegou, em apertada síntese: a) indevida dedução de
previdência privada/FAPI e b) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada no ano-calendário 2005.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
O recorrente foi autuado por omissão de receita ou rendimento, nos termos do
disposto no artigo 42 e parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000458/2010-91

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Ainda, nos termo disposto no artigo 42, § 2o, da Lei no 9.430/1996:
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000458/2010-91

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
Conforme se verifica, os valores que supostamente foram comprovados no curso
do procedimento fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
naturezas e neste sentido é o que tentou fazer o ora embargante. Entretanto, ao assim proceder,
não há que se falar em presunção de omissão de rendimentos e nos termos do artigo 42 acima
transcrito, estamos diante de efetiva omissão de rendimentos.
Para o caso em questão, inverte-se o ônus da prova, deixando a cargo do titular da
conta bancária o dever de comprovar a origem efetiva dos valores, por meio de documentação
hábil e idônea. Tivesse feito isso de forma cabal, os pagamentos poderiam até ter sido
considerados.
O que se verifica dos autos é que o ora recorrente trouxe aos autos cópia do livro
caixa informando os rendimentos que transitaram na conta corrente e que teriam sido tributados
ou que consistia em saldo positivo para os meses lá indicados. Ocorre que, não há outros
elementos que informam de forma cabal e inequívoca a que título se referem aqueles
pagamentos. Deveria haver a correlação entre datas e valores, com as tratativas ou mesmo
documentação que desse suporte ao alegado pelo recorrente. Deveria mencionar que
determinado pagamento, referia-se ao pagamento de alguma prestação de serviços e deste ônus o
recorrente não se desincumbiu e não fez a prova. Além disso, deveria apresentar a documentação
suporte ou a contabilização dos valores que transitaram em sua conta bancária, identificando a
origem e a razão do pagamento. Limitou-se a informar que teria descartado os documentos.
A comprovação da origem não retira o encargo do contribuinte de comprovar a
natureza dos rendimentos. Conforme se verifica da legislação, Decreto 3.000/99 (RIR), vigente à
época dos fatos, assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo diploma legal prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
De acordo com o acima transcrito, a fiscalização não tem o ônus de provar a
ocorrência do indício, se o contribuinte, instado a fazer, não cumpre com exatidão o que lhe foi
requerido.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000458/2010-91

Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Diante da carência de provas, não há o que prover.
Previdência Privada
Com relação a este ponto, o recurso não merece prosperar, de modo que
reproduzo o trecho da decisão recorrida que tratou deste ponto e que me utilizo como
fundamento e razão de decidir:
Previdência Privada. Quanto aos pagamentos devidamente comprovados de
previdência privada em favor de Mariana P. Lopes, filha do contribuinte, o contribuinte
aduz que a glosa efetivada seria incorreta, pois a pensão alimentícia não desonera o pai
de amparar os filhos, ainda que tal obrigação não conste da sentença judicial.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000458/2010-91

No caso, cumpre citar o entendimento da RFB, consolidado no “Perguntas e Respostas”
relativo ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, Pergunta 356 (Pergunta 357 para
o exercício 2007 e Pergunta 356 para o exercício 2008), no sentido de que “podem ser
deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução “pagas pelo declarante
referentes a alimentandos desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, observados os limites legais”.
Note-se que a Pergunta refere-se às despesas médicas e com instrução, que são ainda
mais essenciais, dado o caráter imediato da necessidade, que as despesas com
previdência privada. Mas, não fosse isso, a ratio é a mesma, tendo em vista que a regra
de dedutibilidade somente de despesas de pessoas incluídas como dependentes em
DIRPF encontra sua única exceção na expressa determinação judicial em ação de
alimentos, o que vale para despesa de qualquer natureza.
Assim, como não consta da decisão apresentada qualquer determinação para o
pagamento de previdência privada às filhas, resta caracterizada a mera liberalidade do
pagamento do contribuinte de despesa de não dependente, que não constitui hipótese
legal de dedução de despesas.
De fato, da documentação juntada aos autos, verifica-se que a guarda da filha está
a cargo da mãe, devendo ser mantida a glosa.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital